Tribunal: TJMT
Processo: 0032860-86.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032860-86.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Fato Atípico]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 037.766.671-84 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), AZIR PEDROSO DE ARRUDA - CPF: 568.923.651-91 (APELANTE), MAURICIO DIAS DE AMORIM - CPF: 378.243.681-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Nulidade absoluta por ausência de quesito obrigatório. Rejeição. Qualificadora de natureza objetiva. Preclusão consumativa. Decisão manifestamente contrária às provas. Improcedência. Conjunto probatório robusto. Soberania dos veredictos. Exclusão de qualificadora. Impossibilidade. Recurso que dificultou a defesa caracterizado. Dosimetria. Maus antecedentes. Aumento proporcional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou os réus às penas de 11 anos e 8 meses de reclusão e 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §§ 1o e 2o, IV, do CP e art. 121, § 2o, IV, do CP).

2. Fatos. Os réus agrediram a vítima com golpes de madeira e disparos de arma de fogo após discussão prévia, causando sua morte por choque hemorrágico. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima por maioria de votos.

3. Pedidos. A defesa pleiteia, preliminarmente, a anulação do julgamento por ausência de quesito sobre o conhecimento do acusado acerca do recurso empregado. No mérito, requer a anulação por decisão contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, postula a exclusão da qualificadora e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de quesito específico sobre o conhecimento do recurso empregado configura nulidade absoluta; (ii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (iii) analisar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa está caracterizada; e (iv) examinar se o aumento da pena-base é desproporcional.

III. Razões de decidir

5. A qualificadora possui natureza objetiva. O dolo do agente já está abrangido no quesito de autoria. Exigir quesito específico implicaria redundância.

6. O quesito foi devidamente formulado e submetido ao Conselho de Sentença. A redação adotada mostrou-se adequada para a compreensão dos jurados.

7. Operou-se a preclusão consumativa pela ausência de impugnação oportuna (art. 571, VIII, do CPP).

8. Não há prejuízo demonstrado. A qualificadora foi submetida aos jurados. A defesa debateu a matéria em plenário. A votação transcorreu regularmente (art. 563 do CPP).

9. A materialidade delitiva está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necropsia, que atestou que a vítima foi atingida por 4 disparos de arma de fogo.

10. A autoria delitiva está comprovada pela confissão parcial dos réus e pelo depoimento da testemunha presencial, que relatou de forma firme e coerente toda a dinâmica dos fatos.

11. A testemunha foi categórica ao afirmar que a vítima estava desarmada e não tentou agredir os réus. A tese de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório.

12. A decisão do Conselho de Sentença está amparada nas provas produzidas. Não se caracteriza decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando há elementos de convicção que legitimam a escolha dos jurados.

13. A circunstância qualificadora está caracterizada. A vítima foi surpreendida com golpes de madeira seguidos de disparos em rápida sucessão. Estava desarmada e alcoolizada, sem possibilidade de reação eficaz.

14. A discussão prévia não afasta o reconhecimento da circunstância. O ataque foi perpetrado por pessoa diversa. A forma de execução impediu defesa efetiva.

15. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora por maioria de votos. Não cabe ao Tribunal ad quem substituir essa valoração, sob pena de violação à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CF).

16. A caracterização dos maus antecedentes está correta. Configura maus antecedentes a condenação por fato praticado antes do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado seja posterior.

17. O aumento da pena-base em 1/6 revela-se proporcional e razoável. A sentença apresentou fundamentação concreta e idônea.

IV. Dispositivo e tese

18. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima possui natureza objetiva. O dolo do agente já está abrangido no quesito de autoria, dispensando quesito específico sobre o conhecimento do recurso empregado. 2. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. 3. A qualificadora caracteriza-se quando o agente utiliza meio que reduz significativamente a capacidade de reação do ofendido, ainda que este tenha conhecimento da presença do agressor, desde que a forma de execução impeça defesa efetiva. 4. Configuram maus antecedentes as condenações por fatos anteriores ao crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado seja posterior. 5. O aumento da pena-base em 1/6, fundamentado em maus antecedentes, revela-se proporcional e razoável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 121, §§ 1o e 2o, IV, e 129, § 9o; CPP, arts. 482, parágrafo único, 483, II e V, 563 e 571, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, HC n. 1020106-12.2025.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 05.09.2025; TJMT, ApCrim n. 1000934-18.2020.8.11.0014, Primeira Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1012451-05.2024.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal, j. 18.06.2025; TJMT, ApCrim n. 0003399-35.2017.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, j. 06.11.2019; STJ, AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF; TCCR/TJMT, Enunciado Orientativo n. 13; TCCR/TJMT, Enunciado n. 39.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wender Roger Ferreira de Arruda
e
Azir Pedroso de Arruda
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0032860-86.2016.8.11.0042 pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que os condenou às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão para Wender e 12 (doze) anos de reclusão para Azir, ambas em regime inicial fechado, pelos delitos de homicídio qualificado, tipificados no artigo 121, §§1o e 2o, inciso IV, do Código Penal (Wender) e artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (Azir).

Em síntese, os apelantes alegam, preliminarmente, nulidade absoluta do julgamento por ausência de quesito obrigatório, sustentando que deveria ter sido formulada a seguinte indagação: "O acusado tinha conhecimento de que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?", argumentando que a omissão violou o contraditório e a ampla defesa. No mérito, postulam a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando que as testemunhas não presenciaram o momento exato dos disparos e que não há provas robustas de autoria e da qualificadora. Subsidiariamente, requerem a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, argumentando que houve discussão prévia e que a vítima viu os réus chegando, afastando o elemento surpresa. Por fim, em caráter subsidiário, pleiteiam a redução da pena-base de Wender ao mínimo legal, alegando desproporcionalidade no aumento de 2 anos (Id. 310825898).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso, sustentando que o quesito sobre a qualificadora foi devidamente formulado (5o quesito), que houve preclusão pela ausência de impugnação em plenário, que o conjunto probatório é robusto e harmônico, e que a pena-base foi adequadamente fixada em razão dos maus antecedentes de Wender (Id. 314025890).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Procuradora de Justiça Rosana Marra, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com seguinte sumário:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de homicídio qualificado do art. 121, §§ 1o e 2o, do Código Penal e art. 121, §2o, IV, do CP). Insurgência defensiva: 1. Preliminar de nulidade da sessão do Tribunal do Júri. Alegada ausência de quesito obrigatório relativo ao conhecimento do acusado acerca do uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Improcedência. Quesito formulado e submetido ao Conselho de Sentença, nos termos do art. 483, V, do CPP. Ausência de impugnação pela defesa em plenário. Preclusão consumativa (art. 571, VIII, CPP). Inexistência de prejuízo concreto. Princípio pas de nullité sans grief (art. 563, CPP). Jurisprudência do STJ. Mérito: 2. Alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Improcedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente à condenação. Materialidade e autoria comprovadas por laudos periciais, testemunhos e confissão parcial dos réus. Decisão do Conselho de Sentença amparada nas provas. Soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, da CF). 3. Pleito subsidiário de redução da pena-base. Improcedência. Exasperação de 2 anos justificada pelos maus antecedentes. Quantum de aumento proporcional e razoável. Discricionariedade vinculada do magistrado (art. 59 do CP). Precedentes do STJ. Pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

(Id. 320345352).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo, a título introdutório, a narrativa acusatória contida na denúncia:

No dia 1° de outubro de 2016, entre as 17h e 18h, no Mercado do Porto, nesta cidade de Cuiabá/MT, os denunciados AZIR PEDROSO DE ARRUDA e WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, vulgo "DU", em unidade de desígnio e propósito, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, desferiram golpes de "ripa" de madeira e efetuaram diversos disparos de arma de fogo (não apreendida) contra a vítima Mauricio Dias de Amorim que, socorrida ainda com vida e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia seguinte, em decorrência de choque hemorrágico (Laudo Pericial de Necropsia a ser juntado oportunamente nos autos). Segundo restou apurado, a vítima Mauricio Dias de Amorim era até a data do crime, amiga do denunciando AZIR PEDROSO DE ARRUDA e, no dia e hora dos fatos a mesma estava jogando "baralho', no campo do bairro Porto, na companhia de Michael Junior de Souza Silva, do denunciando AZIR PEDROSO e outros indivíduos. Apurou-se que, em razão de discordâncias referentes a quantia em dinheiro que havia perdido no jogo, o denunciando AZIR PEDROSO iniciou uma acalorada discussão com a pessoa de Michael Junior, chegando às vias de fato. Nesse instante, a vítima entrou no entrevero com o objetivo de apartá-los, no entanto, também começou a discutir com o denunciando AZIR PEDROSO. Apaziguados os ânimos, o denunciando WENDER ROGER FERREIRA DE ARRUDA, vulgo "OU", filho do denunciando AZIR PEDROSO DE ARRUDA chegou até o local dos fatos em um veículo e foi conversar com seu genitor, que lhe narrou o ocorrido. Ao saber da confusão na qual seu genitor havia se envolvido, WENDER ROGER foi atrás da vítima para tomar satisfações. Por sua vez, o denunciando AZIR PEDROSO, nutrido pelo sentimento de raiva da vítima, foi até o veículo em que o denunciando WENDER ROGER havia chegado e pegou sua arma de fogo que estava escondida no interior do carro. Ao aproximar-se da vítima, o denunciando WENDER ROGER pegou um pedaço de "ripa" de madeira e desferiu cerca de 2 (dois) golpes contra a mesma. Ato continuo, o denunciando AZIR PEDROSO, sacou a arma de fogo que portava e mirou na direção da vítima, entretanto, WENDER ROGER a tomou de suas mãos e desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Após a prática delituosa, os denunciados empreenderam fuga. A vítima foi socorrida ainda com vida por populares e conduzida até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para atendimento médico. Todavia, em razão da contundência da ação criminosa e gravidade das lesões, não resistiu aos ferimentos e faleceu no dia seguinte, por volta das 01h20min. Verifica-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a mesma foi atingida de forma sorrateira pelos golpes de ripa, e na sequência pelos diversos disparos de arma de fogo, não tendo, portanto, maiores chances de defesa.
(Id. 215345249).

Como consta na sentença, após regular instrução processual, o Magistrado pronunciou os acusados nos termos da denúncia, reconhecendo a qualificadora do inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do artigo 121, §2o, c/c art. 29, ambos do Código Penal (Id. 120661096).

Interposto pelos ora apelantes Recurso em Sentido Estrito, foi prolatado o acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COM INDÍCIOS SUFICIENTES – ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação. As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas pro societate, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
(Id. 228404174)

Submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri em 09/06/2025, o Conselho de Sentença, por maioria de votos (4 votos), decidiu pela condenação de ambos os réus, reconhecendo a materialidade, a autoria/participação e a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em relação a Wender, foi reconhecido o privilégio previsto no art. 121, §1o, do CP (domínio de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima). Quanto a Azir, o privilégio foi rejeitado.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri proferiu sentença condenando Wender Roger Ferreira de Arruda à pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e Azir Pedroso de Arruda à pena de 12 anos de reclusão, também em regime inicial fechado, determinando a execução imediata da pena com base no Tema 1068 do STF (Id. 299932400).

Feita a contextualização necessária, passo a examinar os requerimentos firmados no recurso.

Os apelantes suscitam, em caráter
preliminar
, a
nulidade absoluta do julgamento
por ausência de quesito obrigatório, sustentando que deveria ter sido formulada a seguinte indagação:
"O acusado tinha conhecimento de que o crime seria praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima?"
.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Penal, em seu art. 482, parágrafo único, estabelece que os quesitos devem ser redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo a possibilitar respostas claras e objetivas, observando-se a ordem prevista no art. 483, que determina a formulação de quesitos sobre a materialidade do fato, a autoria ou participação, a absolvição do acusado, as causas de diminuição de pena alegadas pela defesa e, por fim, as circunstâncias qualificadoras.

No caso em análise, o 5o quesito foi formulado nos seguintes termos
: "O delito foi cometido com dificuldade de defesa da vítima, pois os disparos foram surpresa, sem chance de reação, já que o ofendido discutia com AZIR quando WENDER atirou?"
(Id. 299932401, p. 17).

Verifica-se, portanto, que a qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal foi devidamente submetida à apreciação do Conselho de Sentença, em conformidade com o art. 483, V, do CPP, que determina a formulação de quesito sobre "as circunstâncias qualificadoras".

A redação adotada pelo Juiz Presidente, ao contextualizar a dinâmica do crime na formulação do quesito, mostrou-se adequada e suficiente para a compreensão dos jurados, traduzindo de forma acessível o conteúdo jurídico da qualificadora.

Importa destacar que a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima possui natureza objetiva, relacionando-se ao modo de execução do crime, e não ao elemento subjetivo do agente. Desse modo, não se exige quesito específico sobre o "conhecimento" do acusado acerca da utilização de tal recurso, bastando que se indague sobre a ocorrência da circunstância qualificadora em si.

A qualificadora do art. 121, §2o, IV, possui natureza objetiva, relacionando-se ao modo de execução. O dolo do agente já está abrangido no quesito de autoria. Exigir quesito específico sobre “conhecimento” do recurso implicaria redundância e violação à técnica de quesitação.

Ademais, esta matéria já foi apreciada por esta Segunda Câmara Criminal no
Habeas Corpus
n. 1020106-12.2025.8.11.0000, de minha relatoria, julgado em 05/09/2025, no qual a ordem foi denegada por unanimidade, consignando-se que:

[...] 6. O quesito referente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente formulado e submetido ao Conselho de Sentença, conforme consta no quinto quesito.

7.

A redação adotada pela Magistrada, ao contextualizar a dinâmica do crime na formulação do quesito, mostrou-se aparentemente adequada e suficiente para a compreensão dos jurados, traduzindo de forma acessível o conteúdo jurídico da qualificadora prevista no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

8.

A via estreita do habeas corpus não comporta discussão aprofundada de matéria fático-probatória, nem substitui recurso próprio, sendo incabível sua utilização como sucedâneo da apelação já interposta pela defesa.

9.

Inexistindo manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade, a ordem deve ser denegada, sem prejuízo da análise mais ampla no julgamento da apelação.
(Id. 313791350, p. 5).

Não bastasse, verifica-se que a Ata de Julgamento registra expressamente que, após a leitura dos quesitos, o Juiz Presidente indagou às partes se possuíam requerimentos ou reclamações a formular, tendo ambas — inclusive a defesa — se manifestado pela inexistência de impugnações (Id. 299932401, p. 3).

Operou-se, portanto, a preclusão consumativa, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, segundo o qual “as nulidades deverão ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de não o podendo mais ser”.

Nesse sentido:

[...] 2. Se não houve irresignação “quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 1000934-18.2020.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025).

Por fim, aplica-se ao caso o princípio "pas de nullité sans grief", consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso concreto, não há prejuízo demonstrado, pois a qualificadora foi submetida à apreciação dos jurados, a defesa teve ampla oportunidade de debater a matéria em plenário, e a votação transcorreu de forma regular.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade absoluta.

No mérito, os apelantes sustentam que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente
contrária à prova dos autos
, argumentando que as testemunhas não presenciaram o momento exato dos disparos e que não há provas robustas de autoria e da qualificadora.

A pretensão, contudo, não prospera.

In casu
, a
materialidade
do delito ficou inequivocamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 215345249, p. 10-12), Certidão de Óbito (Id. 215345249, p. 18), Laudos periciais (Id. 215345252, p. 22/25, 215345253 21/26), e, de forma conclusiva, pelo Laudo Pericial de Necropsia (215345316, p. 2/16), que atestou que a vítima Maurício Dias de Amorim foi atingida por 4 (quatro) disparos de arma de fogo, causando choque hemorrágico e morte.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou demonstrada pelo conjunto probatório, que se revela harmônico e convincente, estando alicerçado na
confissão parcial dos réus
e nos coesos depoimentos das testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório.

Na fase investigativa, o réu
Azir Pedroso de Arruda
, ao ser interrogado em sede policial, admitiu a discussão prévia com Michael e com a vítima, confirmou que estava armado, relatou que a arma caiu ao solo durante a confusão e que seu filho Wender a pegou e efetuou os disparos:

[...] mais tarde começou a jogar cacheta com MICHAEL, quando ao fim do jogo MICHAEL colocou a mão sobre a quantia que estava em cima da mesa e disse que teria vencido a partida, momento em começaram a discutir [...] QUE então o interrogando disse a MICHAEL "voce vai me roubar?", tendo então MICHAEL respondido que não era ladrão e empurrou o interrogando dizendo "não sou ladrão não seu filho da puta", momento em o interrogando acabou revidando o empurrão; [...] nisto a Vítima MAURÍCIO disse "VOCÊ É FILHO DA PUTA MESMO AZIR", tendo o interrogando respondido a Vítima lhe respeitar; QUE então o interrogando estava deixando o local quando sentiu uma cadeirada em suas costas [...] foi agredido no rosto por MICHAEL e posteriormente o interrogando foi atingido por uma caixa de verduras jogada pela Vítima [...]QUE o interrogando informa que estava muito embriagado [...]seu filho WENDER chegou de carro, momento em que o interrogando contou que a Vítima e MICHAEL haviam lhe agredido [...] tendo o interrogando lembrado que seu revólver estava no interior do veículo precisamente embaixo do tapete do banco do passageiro [...] WENDER disse "PAI ELE ESTÁ ARMADO", e logo wENDER deu uma paulada na Vítima tendo se desequilibrado; QUE o interrogando informa que a Vítima estava com uma faca grande nas mãos e veio em sua direção para lhe atingir, mas não conseguiu tendo o interrogando desviado; QUE então o interrogando cambaleou e retirou de sua cintura seu revólver calibre 38 e ia atirar na Vítima, momento em que WENDER pegou a arma de fogo e efetuou vários disparos, mas o interrogando não sabe dizer se a Vítima foi atingida; QUE então após WENDER efetuar os disparos o interrogando ficou nervoso e disse "RAPAZ O QUE VOCÊ FEZ", tentando pegar a arma de fogo de WENDER e a mesma acabou caindo no chão; QUE ficaram apavorados com o que estava acontecendo e foram correndo em direção ao veículo e quando estavam entrando no mesmo, MICHAEL veio correndo na direção do carro, tendo WENDER descido do mesmo e agredindo MICHAEL que caiu ao solo e bateu a cabeça [...].
(Id. 215345251, p. 15/16).

O réu
Wender Roger Ferreira de Arruda
, por sua vez, confessou expressamente a autoria dos disparos em sede policial, alegando que agiu em legítima defesa de seu pai, que estaria sendo atacado pela vítima com uma faca:

[...] o interrogando desceu em direção ao campo onde a Vítima estava e foi tirar satisfações; QUE neste logo seu pai AZIR se aproximou e o interrogando ficou "meio de lado"; QUE seu pai AZIR estava meio "afoito" e um muito embriagado, neste momento a Vítima virou-se e pegou uma faca grande tipo de açougueiro no interior de seu veículo e foi em direção a seu pai para lhe agredir, tendo o interrogando dado uma "ripada" no ombro da Vítima; QUE então a Vítima insistiu e foi tentar novamente agredir seu pai que conseguiu desviar das várias tentativas de ser atingido pela faca; QUE neste momento quando o pai do interrogando foi desviar acabou se desequilibrando e sacou um revólver calibre 38 que estava em sua cintura, momento em que o interrogando empurrou seu pai e com o braço esquerdo pegou a mesma e efetuou vários disparos contra a Vítima; QUE então seu pai disse "GURI O QUE FOI QUE VOCÊ FEZ", e logo após saíram correndo; QUE enquanto corriam o interrogando acabou deixando a arma de fogo cair no chão e não voltou para pegá-la; QUE correram até seu veículo, e quando o interrogando entrava no mesmo MICHAEL bateu na porta e correu, momento em que o interrogando desceu do veículo correndo atrás de MICHAEL e ao alcança-lo deu-lhe uma rasteira, tendo o mesmo caído no chão; QUE o interrogando deu um chute em MICHAEL e retornou para o veículo e foram embora para sua residência [...]
(Id. 215345251, p. 24/25).

Em juízo
, Azir Pedroso de Arruda ratificou suas declarações, confirmando que estava armado, que a arma caiu ao solo, e que Wender efetuou os disparos:

[...] discuti com ele ali, fui indo andando assim, fui andar, tomei uma cachotada na cabeça [...] apaguei, tomei umas bicudas assim nas costas [...] meu filho chegou [...] Falei: 'Ah, me bateram'. [...] Fui no carro, lembrei da arma, fui no carro, peguei a arma [...] A verdade foi essa, nós tava tudo tonto ali. [...] Eu caí tava tão bêbado e já tinha apanhado. E quando eu caí, eu só escutei só pá pá assim. [...] quando eu caí, a arma saiu sai saiu da minha mão, ele veio com a faca assim, né? Socar em mim na faca. Quando ele socou a faca, eu fui assim, saí assim, caí com tudo [...] quando fez aquele disparo assim, eu fiquei doido assim com ele, não sabia o que nós fazia. Ficamos, nunca chegou acontecer uma coisa dessa com a gente. Nós ficamos aquele apavoramento assim. Aí nós fomos correndo pro carro [...] o Wender atirou no Maurício [...] (o Maurício) tava com faca [...] era uma faca de cabo grande, eh, branca, né, que a gente usava para retalhar peixe lá, né? Inclusive foi meu sobrinho que tinha molado a faca [...].
(Mídia Id. 215345313).

Wender
, igualmente, confirmou que efetuou os disparos, mantendo a tese de legítima defesa de terceiro:

[...] perguntei de longe para ele. Nisso ele falou para mim, eu falou, eu bati no seu pai e bate de novo. [...] Nisso que ele veio comigo, meu pai também tava próximo, ele pegou e veio para cima do meu pai. Desde que ele veio para cima do meu pai com a faca, eu peguei e avistei uma ripa no lado, uma ripa e fui para cima dele. Quando eu acho que eu lembro se que é um cabo vassoura, se é uma coisa fina, eu bati no ombro dele, quebrou esse cabo de vassoura. Quando quebrou esse cabo vassoura, ele continua para cima do meu pai, porque meu pai caiu e eu ainda meio que querendo com essa outra madeira para ir para cima dele. Eu avistei, meu pai caiu, avistei uma arma no chão e ele indo para cima do meu pai. Eu só lembro que eu peguei a arma e disparei. [...]
(Mídia Id. 215345313).

Em plenário
, Azir exerceu o direito constitucional ao silêncio, enquanto Wender confessou a prática do crime:

[...] teve a confusão lá, teve a confusão e aí o pessoal agrediu ele [...] desci do carro e fui até a direção a ele. Chegou no lá Ele falei: 'Que que foi?' E ele tava bêbado, né? Muito, tava bêbado e pegou e meio que falou: 'Ah, sai fora, senão sobe até para você' [...] ele pegou a faca, foi para cima. Quando olhei pro lado lá tinha umas plantas plantada também, tinha um cabo de vassoura. Aí eu fui para cima dele, peguei o cabo de vassoura, deu uma vassourada nele [...] ele foi para cima. Então meu pai caiu para trás [...] e ele continuou indo em cima que eu vi a arma, só peguei a arma e aí disparo [...] quando ele caiu, eu vi a arma no chão [...] Ele passou da minha frente no momento que eu desferi o golpe nele, ele aproximou do meu pai e meu pai caiu no chão [...]
(Mídia Id. 215345313).

A prova testemunhal, por sua vez, corrobora integralmente a versão acusatória e afasta a tese defensiva de legítima defesa.

Anauzita Maria da Silva Souza
, testemunha presencial dos fatos, prestou depoimento detalhado e coerente em todas as fases processuais. Em sede policial, declarou:

[...] estava sentada e percebeu que se iniciou uma discussão por causa de jogo de baralho, entre Michael e Azir [...] o "bate o boca", entre MICHAEL, AZIR e a própria Vítima continuou [...] AZIR e MICHAEL entraram em vias de fato, tendo então a Vítima "entrado no meio" para separar a briga [...] QUE "DU" e AZIR caminhavam de forma apressada em direção a Vítima Maurício; QUE quando "DU" chegou bem próximo da Vítima Maurício, se abaixou e pegou um pedaço de madeira e desferiu 02(dois) golpes na direção do corpo da Vítima; QUE a depoente recorda-se que a Vítima tentava se defender com as mãos e cambaleou e se escorou em seu veículo; QUE neste momento a depoente afirma que gritava muito e pedia para "DU" parar com aquilo; QUE NETO também gritava e pedia para "DU" parar com a agressão; QUE a depoente ouviu a Vítima MAURÍCIO gritar e pedir dizendo "NÓS SOMOS AMIGOS, NÃO FAZ ISSO COMIGO"; QUE logo após "DU" se afastou, ergueu sua camisa e retirou de sua cintura uma arma de fogo e efetuou um disparo que atingiu a Vítima na perna; QUE a depoente e NETO gritavam todo o tempo, e "DU" olhou para os mesmos e disse "SAÍ SENÃO VAI SOBRAR PARA VOCÊS" e logo disparou novamente contra a Vítima que conseguiu se arrastar e entrou em seu veículo; QUE neste momento "DU" se aproximou do veículo da Vítima e efetuou mais um disparo, tendo atingido a Vítima na cabeça; QUE a Vítima após estar no interior de seu veículo, ligou o mesmo e conseguiu chegar até o portão do campo, onde acabou estacionando, tendo a depoente, NETO e JUNIOR corrido atrás; QUE a depoente afirma que AZIR estava na companhia de "DU" como se estivesse dando um apoio e não fez nada para impedir seu filho de matar a Vítima; QUE então vinha correndo pela feira MICHAEL, tendo "DU" e AZIR ido em sua direção e lhe agredido com ponta pés na cabeça; QUE neste momento a depoente correu na direção de MICHAEL e ao se aproximar percebeu que o mesmo estava desmaiado; QUE "DU" e AZIR correram em direção ao veículo que estava estacionado do outro lado da rua e se evadiram do local [...]
(Id. 215345249, p. 23/25).

Em juízo,
Anauzita
ratificou integralmente suas declarações, acrescentando detalhes relevantes:

[...] eles jogavam o baralho e a briga foi por causa disso [...] nessa que eu fui desligar o refletor, eu já vi o Wender desceu do carro e correu pro campo [...] aí passou num pedaço de caibro e desferiu uns dois golpes no Maurício que pegou ele de surpresa [...] nessa hora já não teve mais discussão. He já chegou mesmo assim já batendo. [...] E eu nessa hora gritava com o menino, né? Não, não faz isso [...] O Wender, ele falou: 'Sai da frente'. Anozita, sai que vai sobrar para você. Aí como eu não saía da frente, né? Aí ele tinha desferido o golpe já. Ele só afastou. Ele afastou de mim assim e desferiu os tiros. O Wender [...] uns três tiros, se não me engano foi três que um pegou na perna, outro na virilha [...] o Azir, ele acompanhou na hora o filho [...] correu até para dar suporte para ele [....]
(Mídia Id. 215345313).

O Promotor de Justiça, ao questionar à testemunha se esta chegou a ver a vítima pedir para o Wender não atirar
, esta asseverou que sim, que ele pedia, falando
“não faz isso, nós somos amigos, não faz isso, nós somos amigos”
. (Mídia Id. 215345313).

Embora em sede policial Anauzita tenha mencionado disparo na cabeça dentro do veículo,
em plenário
não confirmou essa circunstância. Todavia, tal retratação não compromete o núcleo essencial de seu depoimento, reforçando que a vítima estava desarmada, apenas com uma latinha de cerveja na mão, e que não teve qualquer chance de defesa:

Anauzita:
[...] eles estavam muito nervosos, o Wender, né, tava nervoso e agitado. E eu entendi que que não ia dar coisa boa [...] o Neca falou para ele: 'Não, não, nós somos amigos. Que que é isso? Nós somos amigos.' [...]ele sacou a arma [...] E ele já disparou [...] o Neca [...] ele meio que cambaleou no carro assim e depois ele conseguiu entrar no carro ainda e dirigiu.

Promotor:
Lá na delegacia, a senhora disse que o Du se aproximou do veículo da vítima e efetuou mais um disparo, tendo atingido a vítima na cabeça. Senhora se recorda disso?

Anauzita:
Não, não, não me recordo.

Promotor:
Na hora que o Neca levou tiro, ele tava com faca, com espeto, com alguma coisa na mão?

Anauzita:
Não, não tava. Só tava com uma latinha de cerveja [...] nesse momento o Neca não tava com faca na mão, não. Não tava porque ele já tinha guardado tudo.

Promotor:
Nessa hora que o que ele Vocês foram lá que o que o Neca tomou tiro, o Neca tentou agredir o Du ou o Azi?

Anauzita:
Não, não. Ele permaneceu encostado no carro.
(Mídia Id. 215345313).

Michael Junior de Souza Silva
, em sede policial, relatou a discussão prévia com Azir, confirmou que ouviu os disparos, correu ao local e foi agredido por Wender com coronhadas, ficando desacordado:

[...] neste momento "AZIA" disse que não eram R$35,00 (trinta e cinco) reais que ele havia perdido, momento em que a Vítima disse que era sim e havia presenciado todo o jogo; QUE "AZIA" estando em pé, desferiu um soco no olho do depoente, momento em que o depoente foi "para cima" de AZIA e entraram em vias de fatos; [...] QUE cerca de 30 minutos após o depoente ouviu cerca de 03(três) disparos de arma de fogo, momento em que deixou o bar onde estava e foi ver o que tinha acontecido, e no trajeto ao campo encontrou com "DU" sendo o mesmo filho de "AZIA" que estava com um revólver calibre 38 em uma das mãos; QUE "DU" se aproximou do depoente e lhe deu uma "voadora", tendo o mesmo caído ao solo e desmaiado; [...]QUE o depoente ficou sabendo através de comentários de que Neuzita e Welligton seriam testemunhas oculares do crime e teriam visto o momento em que a Vítima foi alvejada por "DU"
[...] (Id. 215345249, p. 20/21).

Junior Dias de Amorim
, irmão da vítima, confirmou a discussão prévia, relatou que estava no portão quando ouviu 3 disparos, voltou ao local e viu seu irmão caído, com Wender portando arma de fogo e Azir com pedaço de pau na mão (Mídia Id. 215345313).

Como se vê, o conjunto probatório é
robusto, harmônico e coerente
, não apresentando contradições relevantes. A confissão parcial dos réus quanto à autoria material dos disparos, aliada aos depoimentos da testemunha presencial Anauzita Maria da Silva Souza e aos laudos periciais, constitui acervo probatório idôneo e suficiente para sustentar o édito condenatório.

A alegação defensiva de que as testemunhas não presenciaram o momento exato dos disparos não se sustenta, pois Anauzita presenciou
toda a ação criminosa
, desde a chegada de Wender ao local até a consumação do crime, relatando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

A tese de legítima defesa, por sua vez, não encontra amparo no conjunto probatório. Ao contrário do alegado pelos réus, não restou demonstrado que a vítima tenha tentado agredir Azir com uma faca no momento dos disparos. Anauzita foi categórica ao afirmar que a vítima estava
desarmada
, apenas com uma latinha de cerveja na mão, e que
não tentou agredir
Wender ou Azir, estando visivelmente embriagada e sem condições de defesa.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", assegura a
soberania dos veredictos
do Tribunal do Júri. A cassação do julgamento popular só é admissível quando a decisão for
manifestamente
contrária às provas, ou seja, quando não encontrar
nenhum apoio
no conjunto probatório, revelando-se arbitrária e divorciada dos elementos de convicção reunidos nos autos.

No caso concreto, a decisão dos jurados está
solidamente amparada
nas provas produzidas, não havendo que se falar em manifesta contrariedade. O Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional, optou pela versão acusatória, que encontra respaldo no acervo probatório, em detrimento da tese defensiva, que se mostrou isolada e contrária aos elementos de convicção. Assim, deve ser respeitado o princípio da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Ainda que se busque refutar a decisão dos jurados, é necessário reconhecer que o Conselho de Sentença analisou todo o conjunto probatório.

Nos termos da alínea “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a anulação da decisão dos jurados só se justifica quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos e, para tanto, exige-se que a decisão esteja absolutamente desamparada de qualquer suporte probatório, o que não se verifica.

Apropriado reportar o teor do
Enunciado Orientativo no. 13

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, que consolida que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Logo, impõe-se a
manutenção do veredicto popular
, em respeito à soberania constitucionalmente assegurada.

Os apelantes postulam, subsidiariamente, a
exclusão da qualificadora
prevista no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, argumentando que não houve surpresa, pois a vítima viu os réus chegando e houve discussão prévia.

A pretensão, contudo,
não prospera
.

A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima abrange diversas modalidades de execução do crime, não se limitando à traição ou à emboscada. Caracteriza-se quando o agente utiliza meio que
reduz significativamente
a capacidade de reação do ofendido, ainda que este tenha conhecimento da presença do agressor.

No caso concreto, os elementos probatórios demonstram inequivocamente que a vítima foi colocada em situação de absoluta impossibilidade de defesa.

Conforme relatado pela testemunha presencial Anauzita Maria da Silva Souza, Wender chegou ao local de forma apressada, pegou um pedaço de madeira e, imediatamente, desferiu 2 golpes contra a vítima, que cambaleou e se apoiou no carro, sem forças. Na sequência, Wender sacou uma arma de fogo da cintura e efetuou o primeiro disparo, atingindo a perna da vítima. A vítima, nesse momento, implorou: "Nós somos amigos, não faz isso comigo". Wender, todavia, efetuou mais disparos.

A rapidez e violência da ação, aliadas ao fato de a vítima estar desarmada (apenas com uma latinha de cerveja na mão) e alcoolizada, caracterizam inequivocamente a qualificadora, pois não teve qualquer possibilidade de esboçar reação eficaz.

A existência de discussão prévia entre Azir e a vítima não afasta a qualificadora, já que o ataque foi perpetrado por pessoa diversa (Wender), além de a forma de execução (golpes de madeira seguidos de disparos em sequência rápida) impedir defesa efetiva, encontrando-se a vítima em situação de vulnerabilidade (alcoolizada, desarmada).

Esta qualificadora possui natureza objetiva, relacionando-se ao modo de execução. Ademais, a qualificadora foi
reconhecida por maioria de votos (4 votos)
do Conselho de Sentença, com base na livre apreciação das provas apresentadas em plenário, de modo que não cabe ao Tribunal
ad quem
substituir a valoração feita pelos jurados, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Nesse sentido:

[...] 4. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. 5. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. 6. As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri. 7. A dinâmica do ato criminoso do apelante [disparo de arma de fogo de inopino e a curta distância] demonstra que a vítima teve a possibilidade de reação reduzida, de modo que o reconhecimento do recurso que dificultou a defesa das vítimas não contrariou o conjunto probatório. [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N. 1012451-05.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a prova trazida aos autos é suficiente para chancelar a escolha dos jurados, cabendo frisar que, em sede de apelação contra o veredito por eles proferido, não cabe à instância revisora substituir os membros do Conselho de Sentença, mas, apenas, aferir se a versão acolhida pelo júri tem plausibilidade nos autos, o que, na hipótese, está perfeitamente configurado.

Tanto que este Egrégio Tribunal de Justiça, ao emitir o Enunciado Criminal 13, firmou a tese segundo a qual
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

No caso concreto, ao contrário do precedente citado, a qualificadora
tem amplo apoio
no conjunto probatório, razão pela qual deve ser mantida.

Os apelantes postulam, em caráter subsidiário, a
redução da pena-base
de Wender ao mínimo legal, alegando que o aumento de 2 anos é desproporcional e viola os princípios da proporcionalidade, individualização e humanização da pena.

A pretensão, contudo, não prospera.

Na primeira fase da dosimetria, o Juiz Presidente fundamentou o aumento da pena-base de Wender em
maus antecedentes
, nos seguintes termos:

[...] o réu Wender é portador de antecedentes, conforme se denota do executivo de pena no 0044214-74.2017.8.11.0042 (lesão corporal qualificada – artigo 129, §9o, do Código Penal). Destaco que o fato indicado no PEP foi praticado em 2013 e, portanto, antes do delito analisado neste Plenário, mas com o trânsito em julgado posterior (2017), razão pela qual reconheço a circunstância desfavorável, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF). Com isso, aumento a pena em 1/6 para Wender e a fixo em 14 anos de reclusão. [...]
(Id. 299932400, p. 1/2).

A caracterização está correta, pois o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que configura maus antecedentes a condenação por fato praticado antes do crime em julgamento, ainda que o trânsito em julgado seja posterior.

Nessa vertente:

[...] 3.3. As condenações por fatos anteriores, porém, com trânsito em julgado posterior ao novo crime, embora não caracterizem reincidência, porque transitadas em julgado depois da ocorrência dos fatos ora apurados, reconhecidamente caracterizam maus antecedentes, na linha de entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o recrudescimento da pena-base [...]
(TJMT – APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0003399-35.2017.8.11.0042, , JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019)

No tocante ao
quantum
do aumento
, observo que o Magistrado sentenciante aplicou a fração de
1/6
(um sexto) sobre a pena mínima de 12 anos, resultando em aumento de 2 anos, fixando a pena-base em 14 anos de reclusão.

Considerando que a diferença entre a pena mínima (12 anos) e a pena máxima (30 anos) é de
18 anos
, o aumento de 2 anos representa aproximadamente
11% da variação
, revelando-se
proporcional e razoável
para uma circunstância judicial desfavorável.

Conforme o enunciado n.o 39 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
"Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.".

Ademais, a sentença apresentou
fundamentação concreta e idônea
, identificando a condenação anterior, indicando o número do processo, demonstrando a cronologia dos fatos e aplicando a jurisprudência do STJ, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Logo, a dosimetria da pena não merece reparo.

Para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da jurisprudência pertinente.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito a preliminar
suscitada,
conheço
do recurso interposto por
Wender Roger Ferreira de Arruda
e
Azir Pedroso de Arruda
e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026